Tribunal: CARF
Processo: 11080.730179/2017-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: REGIS XAVIER HOLANDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.730179/2017-53
ACÓRDÃO
3001-003.820 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LAFARGE BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 31/01/2012
MULTA DE 50% EM DECORRÊNCIA DA GLOSA DE COMPENSAÇÃO.
O Tema 736 do E. STF, determina que “É inconstitucional a multa isolada
prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária”. Vinculação do CARF.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3001-003.819, de 27 de novembro de 2025, prolatado no
julgamento do processo 11080.730192/2017-11, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Daniel Moreno Castillo, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Rachel Freixo Chaves (substituto[a]
integral), Sergio Roberto Pereira Araujo, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.820 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730179/2017-53
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Ante à boa descrição da matéria posta ao crivo dessa C. Turma Extraordinária, bem
como em efetividade ao princípio da eficiência, adoto o relatório do Acórdão da DRJ, a saber:
Em análise no presente processo a NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO No NLMIC-
[...], fls. [...], lavrada contra a pessoa jurídica retro identificada em [...], para
exigência da MULTA POR COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA decorrente da
análise realizada no processo [...] (processo de controle do crédito), ao qual o
presente processo encontra-se juntado por apensação.
A exigência tem por fundamento o parágrafo 17, do artigo 74, da Lei no 9.430, de
1996, com a redação dada pelo art. 8o da Lei no 13.097/15. Vejamos:
(...)
Cientificada em [...] [Termo de Ciência por Abertura de Mensagem, fls. [...], a
interessada apresentou em [...] [Termo de Análise de Solicitação de Juntada, fls.
[...], a IMPUGNAÇÃO de fls. [...], na qual, em síntese:
relata os fatos que originaram a presente autuação e a sua vinculação à discussão
travada no processo administrativo no [...];
assevera que a multa aplicada enseja violação ao direito fundamental de petição e
aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco e resulta
de verdadeira sanção política que objetiva impedir o exercício de direitos pelos
contribuintes, e vem sendo reiteradamente afastada pela jurisprudência firmada
no âmbito dos Egrégios Tribunais Regionais Federais das 1a, 3a e 4a Regiões, e,
inclusive, contestada por meio de Ação Direta de Inconstitucionalidade perante o
Supremo Tribunal Federal;
alega a necessidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário enquanto
não definitivamente julgado o processo administrativo [...], na forma do §18, do
art. 74, da Lei no 9.430/96, acrescentando, ainda, que a jurisprudência do CARF é
no sentido da “necessidade de o processo relativo a multa isolada aguardar o
término do contencioso administrativo do processo de crédito relacionado”,
conforme Acórdão no [...], de [...];
subsidiariamente, requer o sobrestamento do processo administrativo enquanto
não julgados definitivamente a ADIN no 40951 e o RE no 796.939/RS, com amparo
na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 01/2014, as qual prevê a vinculação da
Secretaria da Receita Federal do Brasil às decisões judiciais desfavoráveis à
Fazenda Nacional proferidas em Recursos Extraordinários com Repercussão Geral
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.820 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730179/2017-53
3
e Ações Diretas de Inconstitucionalidade no âmbito do Supremo Tribunal Federal
e Recursos Especiais Repetitivos no âmbito do Superior Tribunal de Justiça;
ao final, requer o provimento da impugnação para cancelamento do lançamento
ou, subsidiariamente, seja reconhecido o excesso da multa aplicada, com a sua
redução para o percentual máximo de 10%.
O presente processo encontra-se juntado, por apensação, ao de número [...] [de
controle do crédito e de análise da DCOMP, conforme Termo de Apensação de fl.
[...].
Em sede de recurso voluntário o contribuinte renova seus argumentos de
impugnação, arguindo a ilegalidade e inconstitucionalidade da multa, dado o seu transbordo à
razoabilidade e proporcionalidade.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de
competência para essa Turma apreciar o feito nos termos do art. 65, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF.
2. Multa de 50% em decorrência da glosa de compensação. Tema 736 de
repercussão geral do E. STF.
Trata o caso apenas da aplicação da multa de 50%, prevista no §17 do
artigo 74 da Lei 9.430/96 em decorrência da não homologação de
compensação/ressarcimento. No curso do processo administrativo
sobreveio decisão em sede de repercussão geral emanada o E. STF por
meio do Tema 736.
O Tema 736 do E. STF, determina que:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.”
Referido precedente qualificado é vinculante para o CARF nos termos do
artigo 99 do RICARF, devendo ser aplicada por todos os Conselheiros.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.820 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730179/2017-53
4
Nessa longarina, dou provimento ao recurso voluntário para afastar a
multa declarada inconstitucional pelo E. STF.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário.

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente Redator

Fl. 161
DF CARF MF
Original